Tribunal: TJMT
Processo: 1019231-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019231-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), EMERSON JOSE DA SILVA - CPF: 116.116.964-45 (INTERESSADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EMERSON JOSE DA SILVA - CPF: 116.116.964-45 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA - CPF: 811.157.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SANTOS DE MORAES - CPF: 075.216.091-58 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 052.098.331-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.823.731-66 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL CICERO DE SOUZA - CPF: 033.477.811-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO RAMOS MESSIAS - CPF: 009.318.231-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA - CPF: 016.875.251-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA GONCALVES - CPF: 818.944.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA SARDE SUPELETO - CPF: 035.020.641-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON PEDRO DA SILVA - CPF: 060.758.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – FIXADO O REGIME INICIAL FECHADO E MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA –
1. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA I. PGJ
– PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL QUE NÃO COMPORTA DISCUSSÃO PELA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
– RACIONALIZAÇÃO DO EMPREGO DO
WRIT
– INDISPENSÁVEL AVERIGUAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM –
2. MÉRITO
–
PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE – REGIME FECHADO FIXADO EM ATENÇÃO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO –
VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– DESCABIMENTO – PRISÃO DECRETADA NO

INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES – PACIENTE FORAGIDO – MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DO CLAUSTRO PREVENTIVO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CORROBORA O
FUMUS COMISSI DELICTI
– ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Preliminar:

Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, sendo possível, todavia, a concessão da ordem de ofício, nas hipóteses de flagrante ilegalidade, pelo que se procede à análise meritória, ainda que exclusivamente sob esse viés.

2.

Mérito:
Não se constata a ocorrência de coação ilegal quando fixado o regime inicial fechado, ainda que cominada sanção privativa de liberdade inferior a 08 (oito) anos, quando se trata de réu reincidente, tendo sido ainda valorada negativamente, na dosimetria penal, a natureza da droga apreendida.

3.

Quanto à manutenção da prisão preventiva, inexiste igualmente coação ilegal a ser sanada quando se cuida de segregação cautelar decretada desde o começo das investigações, com pleno apoio nos requisitos exigidos pela legislação processual penal, devendo ser ressaltado ainda que o paciente somente foi recolhido ao cárcere após a prolação da sentença condenatória, tendo permanecido em local incerto ou não sabido ao longo de todo o trâmite processual. Precedentes.

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1019231-13.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE DIAMANTINO

IMPETRANTE:

Dr. EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA

PACIENTE:

EMERSON JOSÉ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao
d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, por
fixar o regime fechado para início do cumprimento de pena,
ao condenar o paciente como incurso no delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, nos autos da Ação Penal n. 1002283-83.2020.8.11.0005.

Contextualiza o d. causídico, em síntese, que, tendo sido interposto recurso de apelação tempestivamente em face do referido édito condenatório ainda em
14/10/2021
, os autos somente foram remetidos a esta i. instância revisora em
02/05/2022
, estando o paciente recolhido ao cárcere desde
08/05/2023
, tudo a viabilizar a impetração do presente
writ
com vistas à discussão da matéria, face ao inconteste excesso de prazo na custódia de natureza ainda cautelar, já que a condenação não se tornou definitiva.

Acerca da
coação ilegal
propriamente dita, aduz o d. causídico que o regime inicial fechado foi imposto em desobediência ao
princípio da razoabilidade
, uma vez que não foram consideradas desfavoráveis ao paciente quaisquer das circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, tendo sido utilizada apenas a
natureza dos entorpecentes
com vistas à fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos.

Nessa esteira, invocando as
Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
, bem como a
Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
, o impetrante reivindica o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, ainda que em sede de
habeas corpus
, face à urgência do caso. Em caráter subsidiário, pleiteia a
revogação da prisão preventiva
, com a concessão ao paciente do
direito de recorrer em liberdade
, aduzindo a inexistência de fundamentos a justificar a manutenção da segregação cautelar do réu, sendo suficientes,
in casu
, as medidas alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com arrimo nessas assertivas, o d. causídico postula,
liminarmente
, o
abrandamento
do regime inicial para o semiaberto, com a imediata expedição de alvará de soltura; e,
subsidiariamente
, o deferimento do
direito de recorrer em liberdade
, com a
revogação da prisão cautelar
, ainda que mediante a fixação de medidas acautelatórias alternativas.
No mérito
, o impetrante requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar eventualmente deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 179309184 ao ID 179309190.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 179400163), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 179876652.

Por meio do parecer registrado sob o ID 182229680, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial
do
writ
sem exame do mérito
, por
inadequação da via eleita
, exclusivamente quanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena; e, na extensão remanescente, pela
denegação
da ordem, por se encontrarem presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA,
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão de
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
comporta análise pelo recurso de
apelação
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
, especialmente por já ter sido interposto o referido recurso pelo d. causídico; devendo, portanto, ser resguardada a apreciação meritória ao trâmite processual ordinário, que admite dilação probatória e atende aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com efeito, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, em concordância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do recurso próprio. No entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, reputo
imprescindível

a análise da insurgência, a fim de verificar a eventual existência
de flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
,
razão pela qual procedo à apreciação meritória.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
EMERSON JOSÉ DA SILVA
foi
condenado
pela prática do delito de
tráfico de drogas
, tendo sido proferida sentença em
07/10/2021
.

Imposta ao paciente a pena privativa de liberdade de

06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, bem como o pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, o d. juízo
a quo
fixou o
regime fechado
para início do cumprimento de pena, vindo a ser o paciente recolhido ao cárcere em
08/05/2023
, por força do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor nos autos n. 1001600-46.2020.8.11.0005 [incidente de representação pela prisão preventiva e busca e apreensão por fatos relacionados à Ação Penal originária].

Nesse contexto, o d. causídico argumenta ser
ilegal e abusiva
a determinação de início de cumprimento de pena em
regime fechado
, reputando adequada a fixação de
regime mais brando
, e invoca, para tanto, as disposições legais acerca da matéria, bem como as Súmulas n. 718 e 719 do eg. Supremo Tribunal Federal, e Súmula n. 269 do c. Superior Tribunal de Justiça.
Subsidiariamente
, requer o impetrante a
revogação da prisão preventiva

do paciente, mediante a concessão do direito de recorrer em liberdade, por reputar inexistentes os requisitos que autorizariam a manutenção do claustro cautelar.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o
writ
.

1.

Da modificação do regime inicial de cumprimento de pena

Exclusivamente com vistas a apurar eventual possibilidade de concessão de ofício da ordem, nos termos já expostos alhures
,
passo a examinar o pleito
exclusivamente
sob a perspectiva da eventual existência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão hostilizada
, cumprindo salientar, por oportuno, que
o

habeas corpus
cuida de ação constitucional autônoma de
rito célere e cognição sumária
, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma
inequívoca
a
coação ilegal
a que alegadamente se encontra submetido o paciente.

Como exposto,
o d. causídico argumenta ser
desproporcional
a fixação do
regime inicial fechado
para início do cumprimento de pena, pugnando pela fixação do
regime intermediário
.

A despeito das argumentações deduzidas pelo d. causídico, no entanto, após analisar cuidadosamente os autos,
não vislumbro qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante

ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício da ordem.

Isso porque, como se extrai da decisão vergastada, a pena privativa de liberdade do paciente foi fixada no patamar de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, tendo sido valorada negativamente, na primeira fase dosimétrica, a
natureza da droga apreendida
[pasta-base de cocaína], nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06; ademais, na segunda fase dosimétrica, houve a incidência da circunstância agravante referente à
reincidência
[Autos n. 0002865-08.2017.8.11.0005]. Nesse contexto, o d. juízo
a quo
fixou o
regime inicial fechado
para início do cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, §2o, c/c art. 59, ambos do Código Penal, e ao art. 42 da Lei n. 11.343/06, por se mostrar o mais adequado à hipótese.

Ante o exposto, ao contrário do aventado pelo d. causídico impetrante, entendo que, não tendo sido fixada a pena-base no patamar mínimo legal, não há falar em violação à
Súmula n. 440 do c. Superior Tribunal de Justiça
; ademais, a decisão se encontra
suficientemente fundamentada
, atendendo ao disposto no
art. 33, §2o, alínea “
b
”, do Código Penal
, uma vez que se cuida, como exposto, de
réu reincidente
, devendo ser afastadas, portanto, nos limites da cognição sumária do rito do
habeas corpus
, as alegações de ofensa às Súmulas n. 718 e 719 do eg. Supremo Tribunal Federal.

Nessa mesma linha, ainda que a
Súmula n. 269 do c. Superior Tribunal de Justiça
possibilite aos condenados reincidentes a adoção do regime semiaberto, exige-se, nesse caso, que
a pena seja igual ou inferior a quatro anos
, bem como que sejam
favoráveis as circunstâncias judiciais
,
o que não é o caso dos autos.

É cediço, afinal, que, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera apenas o
quantum
fixado pelo julgador, mas, sim, também as circunstâncias pessoais do apenado e as contingências que cingiram a prática delitiva, com vistas ao melhor ajuste entre o direito individual do condenado à liberdade e o dever estatal de repressão penal.

Dessa forma, à míngua de manifesta ilegalidade,
rejeito
a tese de que o d. juízo
a quo
teria incorrido em
coação ilegal
ao determinar o cumprimento de pena em regime inicial fechado, restando
inviável
a concessão de ofício da ordem.

2.

Da revogação da prisão preventiva

Em caráter subsidiário, pleiteia o d. causídico a
revogação da prisão preventiva

imposta ao paciente e a concessão do direito de recorrer em liberdade, com arrimo na tese de que não se encontrariam presentes elementos aptos a ensejar a manutenção do claustro preventivo.

Verte dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva de
EMERSON JOSÉ DA SILVA
e diversos outros investigados em
26/10/2020
, em razão de possível envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive de maneira organizada, tendo sido
acolhida
a representação e decretado o claustro cautelar em
19/11/2020
(ID 79309184 - Pág. 315), vindo a ser, posteriormente, a denúncia recebida em
05/04/2021
.

De proêmio, analisando-se a decisão que inicialmente impôs ao paciente a medida segregatícia, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada a adequação do caso à hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o paciente fora inicialmente investigado por
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
, vindo a ser, posteriormente,
condenado
como incurso nas sanções do primeiro delito, de natureza dolosa e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Lado outro, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos elementos colacionados aos autos referentes à
prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
, não podendo ser ignorada a
prolação de sentença condenatória

em primeira instância, circunstância que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Extrai-se da sentença, afinal, que, ao longo da instrução criminal, a testemunha
Wagner dos Santos
, policial militar, afirmou em juízo terem sido localizados substância entorpecente e lista de nomes de “biqueiras” no interior do imóvel habitado pelo paciente.

Em sentido correlato, o Delegado
Gilson Silveira do Carmo
, ouvido em juízo, confirmou que no local foram
encontrados droga e apetrechos de comercialização de substância entorpecente, bem como lista de nomes, acrescentando ainda que o caderno de anotações continha números; nomes; e descrição de funções, sendo os nomes dos acusados todos conhecidos no meio policial.

A informante
Fernanda Magalhães
e a testemunha
Pablo Santos
também relataram em juízo que foram encontrados na residência do paciente substância entorpecente e caderno de anotações com distribuição de tarefas dos responsáveis pela narcotraficância.

Ainda que assim não o fosse, é cediço que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, uma vez que não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de decretação da prisão preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça
, pontuando ainda a aparente
periculosidade social
do paciente.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, ao manter

a prisão preventiva do paciente quando da prolação da sentença condenatória, o d. juízo
a quo
consignou encontrar-se
EMERSON
foragido do distrito da culpa
, pelo que se
manteve
a imposição do claustro cautelar.

Nesse ponto, ainda que o d. causídico alegue ter o réu participado de todos os atos processuais, verifico que, ao que tudo indica, tais participações se deram na modalidade
virtual
,
não tendo sido cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente até a data de 08/05/2023
, consoante se extrai de consulta aos autos originários, em conformidade com as informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora.

Com efeito, ainda que o réu tenha se feito presente nas audiências realizadas na modalidade virtual, ao longo da instrução processual, verte dos autos que se manteve
em local incerto ou não sabido
(ID
79309184 - Pág. 331; ID 79309184 - Pág. 545; ID 79309189 - Pág. 112; ID 79309189 - Pág. 224
),
furtando-se à aplicação da lei penal
.

Demais disso, ante o relatório de
antecedentes
do paciente, extraído do ID
179309190 - Págs. 68-71, deve ser considerado o teor do
Enunciado Orientativo n. 06
da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por derradeiro, em se tratando de prisão preventiva
mantida
em sede de condenação, tendo sido decretada ainda durante as investigações, não se pode olvidar o teor do entendimento predominante no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual, “
[...] após a condenação, momento em que foram apreciadas todas as circunstâncias do evento criminoso, as provas requeridas pelas partes e as condições pessoais do acusado, não há razoabilidade no pedido. Isso porque, se os dados expostos no decreto constritivo bastaram para assegurar a custódia em fase processual em que havia somente indícios acerca da responsabilidade do acusado, após o édito condenatório, anunciado juízo de certeza sobre os fatos, materialidade e autoria, apesar de não definitivo, incoerente deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando inalterados os motivos que motivaram prisão preventiva
” (STJ - RHC 66.415/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
de todo inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Ante todo o exposto, estou convencido de que o remédio heroico se encontra
fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EMERSON JOSÉ DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023